Tribunal: STF
Processo: ARE 1591322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇAO COLETIVA 0723087-35.2024.8.07.0000 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SINDSASC/DF). TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA AÇAO RESCISORIA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva 0723087-35.2024.8.07.0000, julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve com acerto o Juizo do Cumprimento de Sentença,  haja vista que o pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido pelo Relator da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 
4 . No caso especifico, indeferido o pedido liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, não há motivos para condicionar o valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, porquanto já afastado, pelo Juízo rescindendo, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. 
5. Inconformismo da parte exequente que merece prosperar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal, além de contrariedade aos Temas nº 28 e 864 da sistemática da Repercussão Geral.
Sustenta que o acórdão recorrido violou normas constitucionais, “visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF”.
Discorre que “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público”.
Pontua que “foi ignorado que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG”.
Argumenta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute a prejudicialidade externa”.
Aduz que “não foi afastada a tese do DF de que a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial se deu à luz do Tema 864-RG, tal como demonstrado”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.
O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos e as normas infraconstitucionais, concluiu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“Ao ajuizar a Rescisória,  formulou o Distrito Federal pedido liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para:  (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. 
Ocorre que o pedido liminar foi indeferido, conforme   Decisão da lavra do Eminente Relator da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, Desembargador Robson Barbosa, que transcrevo:
(...)
A coisa julgada assegura que os conflitos judiciais tenham um ponto final, garantindo que as partes saibam que a decisão judicial não será revisitada indefinidamente. Isso promove confiança nas decisões judiciais e na previsibilidade das consequências jurídicas. 
O Código de Processo Civil estabelece que ‘Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’. 
E o mesmo diploma permite a suspensão cautelar dos efeitos da coisa julgada enquanto se aprecia a rescisória (art. 300). 
Sucede que a competência para suspender os efeitos da coisa julgada é do 2º Grau, e, quando proposta a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, foi expressamente requerida a tutela de urgência para suspender a coisa julgada. Submetido o pedido à autoridade competente, no caso, o relator, decidiu-se por indeferir o pedido conforme transcrição acima. 
Da decisão da em. Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, destaco a menção ao artigo 969 e ao caráter alimentar da verba. Confira-se: 

‘[...] Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[...]’. 

E após concluir pela inexistência dos requisitos ensejadores da suspensão dos efeitos da coisa julgada, ajuntou:

‘[...] A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.[...]’. 

Portanto, o 2º Grau já se manifestou sobre a questão, entendendo que as liquidações e execuções podem seguir normal e completamente, sem necessidade de suspensão. 
(...)
Assim, considerando que o Tribunal já se manifestou no sentido de que as liquidações e cumprimento de sentença devem seguir seu curso normal, e enquanto persistirem os efeitos da coisa julgada,  nego provimento ao recurso.” 

Assim, a análise da reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Aplicando essa orientação, o seguinte julgado da 1ª Turma do STF:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra fazenda pública. Pendência de ação rescisória. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 284/STF. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, além de apontar que a matéria do recurso divergia do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), que a análise de valores incontroversos implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF) e que o Tema 864-RG era inaplicável. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se os argumentos do recurso extraordinário impugnaram especificamente o acórdão recorrido; e (iii) saber se a análise da existência de valores incontroversos para expedição de precatório exige reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes meras afirmações genéricas ou indicação de temas ou precedentes. 4. Os argumentos do recurso extraordinário estão dissociados do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A análise da existência de valor incontroverso demandaria incursionamento no contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. O Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.581.320/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 5/3/26).

Em igual sentido e também envolvendo o mesmo ente público são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.583.575/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/02/202.6; ARE nº 1.580.533/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02/02/2026; RE nº 1.579.300/DF, de minha relatoria, DJe de 1/12/25; RE nº 1.575.899/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/11/25; e ARE nº 1.566.125/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/09/25.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente